Tribunal: TJDFT
Processo: 0733999-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE E JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA MENOR DE IDADE. INTERPRETAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 1/2024-TJDFT À LUZ DO TEMA 1.186/STJ. COMPETÊNCIA DECLARADA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição suscitado pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente em face do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santa Maria, nos autos de inquérito policial instaurado para apurar agressões físicas supostamente praticadas por A.M.S.L. contra sua companheira C.C.S., à época com 17 anos de idade. O juízo de Santa Maria declinou da competência com fundamento na Resolução no 1/2024 do TJDFT, remetendo os autos à Vara especializada em violência contra crianças e adolescentes, que, por sua vez, suscitou o conflito negativo de jurisdição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se, em casos de violência doméstica e familiar praticada contra mulher menor de idade, prevalece a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ou da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente; (ii) estabelecer se a Resolução no 1/2024 do TJDFT, que criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, deve prevalecer sobre a orientação firmada pelo STJ no Tema 1.186.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ, no Tema 1.186 (REsp 2.015.598/PA), fixou a tese de que a vulnerabilidade de gênero prevalece sobre a etária, aplicando-se a Lei Maria da Penha mesmo quando a vítima é menor de idade, desde que configurada relação doméstica ou afetiva.
O TJDFT, ao editar a Resolução no 1/2024, instituiu a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, com competência exclusiva para processar delitos e medidas protetivas previstos nas Leis no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e no 14.344/2022 (Lei Henry Borel), quando praticados contra crianças e adolescentes em contexto de violência doméstica e familiar.
A criação da Vara especializada observou o art. 96, I, “a” e “d”, e art. 125 da CF, bem como o art. 17, §3o, da Lei no 11.697/2008 (LOJDFT), que autorizam os tribunais a dispor sobre a organização judiciária e o remanejamento de varas.
A Resolução no 1/2024 não ofende o princípio da proteção integral nem a legislação federal, pois exige a presença simultânea da vulnerabilidade etária e do contexto doméstico-familiar para firmar a competência especializada.
O Tribunal local consolidou entendimento de que, após a efetiva criação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, a modulação do Tema 1.186/STJ perde aplicabilidade prática, devendo os casos posteriores tramitar perante o juízo especializado.
Ainda que a relatora ressalve entendimento pessoal quanto à prevalência da Lei Maria da Penha em hipóteses de relação afetiva entre parceiros menores (relativamente capazes) e maiores de idade, a decisão majoritária da Câmara reconhece a necessidade de uniformização da competência, de modo a assegurar segurança jurídica e eficiência institucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido e declarado competente o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal.
Tese de julgamento:
A criação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente pelo TJDFT, nos termos da Resolução no 1/2024, fixa competência exclusiva para os delitos e medidas protetivas previstos nas Leis no 11.340/2006 e no 14.344/2022, quando as vítimas forem menores de 18 anos em contexto doméstico e familiar.
A modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no Tema 1.186 deixa de prevalecer com a instalação da Vara especializada no Distrito Federal.
A vulnerabilidade etária, quando inserida em contexto de convivência doméstica e afetiva, atrai a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.